Tribunal: TJMT
Processo: 0017417-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017417-40.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (EMBARGANTE), GERENTE DA AGENCIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 -

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

USINA BARRALCOOL S/A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
USINA BARRALCOOL S/A
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Embargante, que
RETIFICOU
a sentença sob reexame para o fim de
DENEGAR
a segurança, restando, pois, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem como o recurso adesivo manejado pela Usina Barralcool S/A.

Nas suas razões, a Embargante afirma que houve erro material no acórdão, pois, na página 05 do Acórdão é citado processo estranho a lide, sendo a parte impetrante estranha a estes autos.

Afirma também a existência de omissão, ante a ausência de desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que a Embargante é parte ilegítima no Termo de Apreensão e Depósito.

Requereu seja provido os Embargos Declaratórios, com efeitos Infringentes.

O Embargado contrarrazoou, id. 22865498, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019